Tribunal: TJES
Processo: 5017357-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. SÚMULA 372 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, rejeitou a justificativa apresentada pela instituição financeira para o não cumprimento da ordem de exibição integral de contrato de empréstimo, considerou insuficientes as telas sistêmicas juntadas e determinou a apresentação do documento no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. A autora da ação originária alegou ter celebrado contrato de empréstimo no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 567,76, e requereu a exibição integral do contrato para verificar taxas, tarifas, encargos e eventual abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de ordem de exibição de contrato bancário; e (ii) estabelecer se telas sistêmicas internas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para cumprir ordem judicial de exibição integral de contrato eletrônico e comprovar a ciência e o aceite do consumidor quanto às condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 372 do STJ afasta a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, pois o ordenamento processual prevê sanção específica para a recusa injustificada: a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar.

4. O art. 400 do CPC estabelece consequência processual própria para a recalcitrância na exibição de documento, de modo que a cumulação dessa sanção com astreintes configura dupla penalidade pela mesma conduta.

5. A contratação eletrônica não dispensa a instituição financeira de apresentar documento ou demonstrativo robusto da negociação, com indicação das condições da operação e prova idônea do aceite do consumidor.

6. Telas extraídas de sistema interno constituem documentos unilaterais e, isoladamente, não comprovam que a consumidora teve ciência e concordou com taxas de juros, encargos moratórios, Custo Efetivo Total e demais obrigações contratuais.

7. A mera apresentação de registros sistêmicos internos, sem evidência do consentimento da consumidora, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e não cumpre a determinação judicial de exibir instrumento contratual válido, completo e apto a demonstrar a relação jurídica em sua integralidade.

8. A recusa ilegítima ou a apresentação insuficiente do documento autoriza, no momento processual adequado, a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe multa cominatória pelo descumprimento de ordem de exibição de documento, por incidência da Súmula 372 do STJ.

2. A recusa injustificada de exibição de documento sujeita a parte à presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC.

3. Telas sistêmicas internas, por constituírem prova unilateral, não suprem a exibição integral de contrato bancário eletrônico quando não demonstram, de forma idônea, a ciência e o aceite do consumidor quanto às condições da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 400, caput; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 372; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0800416-89.2022.8.20.5155, Rel. Giulliana Silveira de Souza Lima, 1ª Turma Recursal, j. 25.09.2024, publ. 26.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, publ. 23.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017357-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA NEVES AMARO COUTINHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. SÚMULA 372 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, rejeitou a justificativa apresentada pela instituição financeira para o não cumprimento da ordem de exibição integral de contrato de empréstimo, considerou insuficientes as telas sistêmicas juntadas e determinou a apresentação do documento no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00. A autora da ação originária alegou ter celebrado contrato de empréstimo no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 567,76, e requereu a exibição integral do contrato para verificar taxas, tarifas, encargos e eventual abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de ordem de exibição de contrato bancário; e (ii) estabelecer se telas sistêmicas internas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para cumprir ordem judicial de exibição integral de contrato eletrônico e comprovar a ciência e o aceite do consumidor quanto às condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 372 do STJ afasta a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, pois o ordenamento processual prevê sanção específica para a recusa injustificada: a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar.

4. O art. 400 do CPC estabelece consequência processual própria para a recalcitrância na exibição de documento, de modo que a cumulação dessa sanção com astreintes configura dupla penalidade pela mesma conduta.

5. A contratação eletrônica não dispensa a instituição financeira de apresentar documento ou demonstrativo robusto da negociação, com indicação das condições da operação e prova idônea do aceite do consumidor.

6. Telas extraídas de sistema interno constituem documentos unilaterais e, isoladamente, não comprovam que a consumidora teve ciência e concordou com taxas de juros, encargos moratórios, Custo Efetivo Total e demais obrigações contratuais.

7. A mera apresentação de registros sistêmicos internos, sem evidência do consentimento da consumidora, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e não cumpre a determinação judicial de exibir instrumento contratual válido, completo e apto a demonstrar a relação jurídica em sua integralidade.

8. A recusa ilegítima ou a apresentação insuficiente do documento autoriza, no momento processual adequado, a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe multa cominatória pelo descumprimento de ordem de exibição de documento, por incidência da Súmula 372 do STJ.

2. A recusa injustificada de exibição de documento sujeita a parte à presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC.

3. Telas sistêmicas internas, por constituírem prova unilateral, não suprem a exibição integral de contrato bancário eletrônico quando não demonstram, de forma idônea, a ciência e o aceite do consumidor quanto às condições da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 400, caput; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 372; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0800416-89.2022.8.20.5155, Rel. Giulliana Silveira de Souza Lima, 1ª Turma Recursal, j. 25.09.2024, publ. 26.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, publ. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES. A referida decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5005579-55.2022.8.08.0006, rejeitou a justificativa apresentada pela instituição financeira para o não cumprimento da ordem de exibição de contrato, por considerar que as telas sistêmicas juntadas eram insuficientes.

Na ocasião, o douto magistrado de primeiro grau determinou que o banco exibisse a cópia integral do contrato de empréstimo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que a contratação se deu por meio eletrônico, modalidade que não gera via física assinada. Alega, ainda, o descabimento da aplicação de multa cominatória em ações de exibição de documentos, conforme o entendimento consolidado na Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da multa e, no mérito, a reforma da decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido parcialmente
pela r. decisão de ID 16517574, unicamente para obstar a exigibilidade da multa diária (
astreintes
), mantendo-se as demais obrigações e advertências processuais impostas na instância de origem.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões (ID 16951122), defendendo a manutenção integral do
decisum
a quo sob o fundamento de que a ação envolve típica obrigação de fazer consumerista e de que as telas sistêmicas internas configuram prova manifestamente unilateral.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de "
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar para Exibição de Documentos
" movida por
ELAINE CRISTINA NEVES AMARO COUTINHO
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

A autora alega ter celebrado um contrato de empréstimo no valor de R$6.000,00, a ser pago em 36 parcelas fixas de R$567,76. Contudo, por discordar do valor final do débito e suspeitar da existência de cláusulas abusivas e encargos ilegais, pleiteou em juízo a exibição da via integral do contrato para tomar ciência das taxas e tarifas efetivamente aplicadas.

Instado a cumprir a ordem judicial em diversas ocasiões, o banco réu, ora agravante, alegou reiteradamente a impossibilidade de apresentar o documento, sob o argumento de que a contratação ocorreu por meio eletrônico ("Mobile Bank"), modalidade que, segundo a instituição, não gera via física assinada.

Em substituição, a instituição financeira juntou aos autos telas extraídas de seu sistema interno, as quais, segundo afirma, comprovariam os termos da contratação. Tais documentos foram impugnados pela autora, por entender que não se equivalem ao instrumento contratual e suas cláusulas. A recusa em apresentar o contrato na forma determinada levou o juízo de primeiro grau a proferir a decisão ora agravada.

Pois bem.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser parcialmente provido,
com a reforma parcial da decisão agravada, por razões que passo a expor detalhadamente.

A controvérsia exige uma análise cindida dos dois principais pontos da decisão agravada: a imposição da multa e a suficiência dos documentos apresentados.

No que tange à
inaplicabilidade da multa cominatória (
astreintes
)
, a tese do agravante se reveste de robusta verossimilhança. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, pacificou o entendimento de que a sanção para o descumprimento da ordem de exibição de documento não é de natureza pecuniária.

A
Súmula 372 do STJ
é categórica ao dispor que:
"Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória."

A lógica por trás desse entendimento é que o próprio ordenamento processual já prevê uma sanção específica e adequada para a recalcitrância da parte em exibir o documento:
a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar
, conforme estabelece o art. 400 do CPC. Esta sanção de natureza processual atinge diretamente o mérito da causa, tornando-se um meio coercitivo indireto muito mais eficaz e proporcional do que a imposição de uma multa.

Sendo assim, a aplicação cumulativa da multa e da presunção de veracidade configuraria um
bis in idem
, uma dupla penalidade pela mesma conduta, o que é vedado. A decisão agravada, ao fixar
astreintes,
destoa da jurisprudência consolidada.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada estritamente neste capítulo, com o fito de afastar em definitivo a multa cominatória arbitrada.

Em contrapartida, no que diz respeito à recusa do juízo em aceitar as telas sistêmicas como cumprimento da ordem judicial,
a decisão agravada se mostra acertada e alinhada não apenas à legislação consumerista, mas também ao entendimento de Tribunais Superiores
.

O agravante alega que a contratação eletrônica não gera um instrumento físico. Contudo, a controvérsia não reside na materialidade do contrato (papel vs. digital), mas na capacidade do documento apresentado de comprovar a relação jurídica em sua integralidade, especialmente a
anuência
do consumidor a todas as suas cláusulas.

As telas extraídas de sistema interno, conforme bem pontuou o magistrado de origem, são
documentos unilaterais
. Elas demonstram o que a instituição financeira registrou em seus próprios sistemas, mas não provam que a consumidora teve ciência e concordou com a totalidade das condições, como taxas de juros, encargos moratórios, Custo Efetivo Total (CET) e demais obrigações.

Os Tribunais Pátrios tem se posicionado no sentido de que, em contratos eletrônicos, o fato de não haver um instrumento físico não desonera a parte credora de apresentar um demonstrativo robusto da negociação, que contenha as condições da operação e, crucialmente, a comprovação do aceite pelo consumidor, seja por assinatura digital, "selfie", log de confirmação ou outro meio de autenticação idôneo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto,
caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas
. 4. Via de regra,
a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido
. Jurisprudência. 5. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: CONSUMIDOR. “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COM BASE EM TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS
. RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS . PROVAS UNILATERAIS INSERVÍVEIS PARA DEMONSTRAR CONTRATAÇÃO VÁLIDA E REGULAR
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FALHA DO SERVIÇO QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO COTIDIANO . REDUÇÃO EM VERBA ALIMENTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART . 14 DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NOVA TESE FIXADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EARESP PARADIGMA Nº 676.608 . INDEPENDÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08004168920228205155, Relator.: GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA LIMA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

A mera apresentação de telas internas, sem qualquer evidência do consentimento da agravada, viola o
dever de informação
, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), e não cumpre a determinação judicial de exibir um instrumento contratual válido e completo.

Portanto,
a penalidade adequada para essa recusa ilegítima é, de fato, a
presunção de veracidade dos fatos
alegados pela autora
, conforme o juízo de primeiro grau já advertiu que fará.

Destarte, resta mantida a conclusão no sentido de que a documentação acostada pelo agravante mostra-se flagrantemente insuficiente. Acertada, pois, a advertência do juízo de primeiro grau de que a persistência na recusa ensejará, no momento oportuno do julgamento do mérito da causa principal, a aplicação da sanção processual de presunção de veracidade (art. 400,
caput
, do CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando em definitivo os termos da decisão liminar outrora deferida (ID 16517574). Reformo a decisão combatida
apenas e tão somente para afastar a multa diária (
astreintes
)
imposta ao banco agravante.

Mantenho incólume o
decisum
de primeiro grau no que tange à insuficiência das telas sistêmicas apresentadas e à validade da advertência de que o descumprimento importará na aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400,
caput
, do CPC por ocasião da prolação da sentença de mérito na demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar